Tribunal: TJDFT
Processo: 0749892-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATO DE NATUREZA ORDINATÓRIA. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra determinação judicial de emenda à petição inicial proferida em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a determinação de emenda à petição inicial é suscetível de impugnação por agravo de instrumento, inclusive sob a perspectiva da taxatividade mitigada prevista no art. 1.015 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A determinação de emenda à petição inicial possui natureza jurídica de despacho, conforme art. 203, §§ 2o e 3o, do CPC, por não impor gravame imediato à parte e por constituir ato de mero expediente.
4. O agravo de instrumento somente é cabível contra decisões interlocutórias com conteúdo decisório, não abrangendo despachos, os quais são irrecorríveis, nos termos do art. 1.001 do CPC.
5. A tese da taxatividade mitigada (REsp n. 1.696.396/MT e REsp n. 1.704.520/MT) não autoriza a interposição de agravo quando inexistente urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento da matéria em apelação, o que não se verifica em determinações de emenda.
6. Eventual gravame somente ocorrerá caso a parte não cumpra a ordem e o processo seja extinto, hipótese que poderá ser objeto de apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A determinação de emenda à petição inicial configura despacho de natureza ordinatória, insuscetível de impugnação por agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, inciso VIII e parágrafo único; art. 203, §§ 2o e 3o; art. 321; art. 330, inc. IV; art. 334; art. 485, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.696.396/MT e REsp n. 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/12/2018; TJDFT, Acórdão n. 1405337, AI n. 0725241-31.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 3/3/2022; TJDFT, Acórdão n. 1844505, AI n. 0736474-54.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 17/4/2024; TJDFT, Acórdão n. 1406598, AI n. 0736263-86.2021.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 10/3/2022.